Tribunal: TJMT
Processo: 1021950-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
VISTOS...
O feito já havia sido pautado. Todavia, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, peticiona, alegando que ainda não emitiu parecer no caso (Id n. 128687662)
Assim, acolho a quota ministerial e, por conseguinte, determino seja aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer, no prazo legal.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado